Tribunal: TJES
Processo: 5032114-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032114-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEVER GUSTAVO CAIRES MILSZTAYN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5032114-94.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
CLEVER GUSTAVO CAIRES MILSZTAYN

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (Id. 12445601), em face de acórdão (Id.
12291690
)

que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte contrária
, nos seguintes termos
:
“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO a fim de reformar in totum a r. sentença para JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS para determinar ao DETRAN/ES que realize a transferência dos Autos de Infração nºs F500185171 e E431209124,
para o nome de TATIANA CRISTINA CARVALHO MILSZTAYN, portadora da carteira de identidade nº 30429038, inscrita no CPF: 318.259.898-86, bem como cancele o processo administrativo de suspensão nº 2023-RHKTX, impreterivelmente em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais. Também afasto a condenação por litigância de má-fé aplicada. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso”.

Verifica-se que o Embargado CLEVER GUSTAVO CAIRES MILSZTAYN apresentou Contrarrazões em Id. 12655200.

Os embargos em análise visam sanar suposta omissão, pois não teria sido enfrentada a tese de que,
com a alteração do art. 282, §§ 6º e 7º do CTB pela Lei nº 14.229/2021
, a transferência judicial da pontuação
implicaria impunidade do infrator
, já que o prazo para aplicação da penalidade seria decadencial (180 ou 360 dias), e teria se esgotado. Assim, requer a transferência dos pontos para o condutor indicado e fixar a efetivação da transferência como o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator indicado.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Em que pese as alegações da embargante, entendo que o julgado embargado apreciou de forma suficiente as teses veiculadas pelas partes, notadamente no que tange à possibilidade de
transferência judicial da pontuação
após o prazo administrativo, bem como a possibilidade de utilização da via judicial como
meio legítimo de apontar o real infrator
, afastando a penalidade imposta ao proprietário. Conforme já fundamentado em Acórdão:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID. 12291690

Sobre a matéria, importa verificar que na forma do art. 257 do CTB as penalidades administrativas advindas de infrações no trânsito (art. 256 do CTB) são aplicáveis conforme a natureza da infração, ou seja, se vinculadas ao veículo, o responsável é o proprietário, se são vinculadas à direção do veículo, o responsável será, em regra, o condutor do automóvel.

(...)

Analisando detidamente os autos, considero verdadeiras as alegações, até porque, o referido prazo para identificação de condutor é preclusivo tão-somente no âmbito administrativo, de modo que, em sede judicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), eles ainda teriam o direito de demonstrar quem era o real condutor no momento das infrações (art. 5º, XLV, da Constituição Federal, por analogia).

Não há motivos para não se presumir a boa-fé do recorrente, Sr. Clever, até porque, com a autodeclaração da real condutora, conforme Id. 10368300, a Sra. Tatiana, esposa do recorrente, assume a responsabilidade pela prática da infração e aceita a transferência da pontuação para o seu registro. Ademais, qualquer suposição de fraude deve ser provada a ônus dos demandados, já que se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 331, I do CPC.
(grifos nossos)

Assim,
já demonstrado em Acórdão que a jurisprudência é pacífica quanto ao prazo do art. 257, §7º, do CTB ser preclusivo apenas na esfera administrativa.
O Poder Judiciário pode afastar a penalidade quando comprovado que o proprietário não era o condutor, mesmo após esse prazo. Nessa lógica, entendo que analisado extensivamente o conjunto probatório e fundamentado de forma clara a condenação, inexistindo omissão no caso concreto.

Os embargos de declaração manejados aparentam possuir

objetivo de rediscussão do mérito, o que é vedado pela via eleita, sendo que esses não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à reapreciação do juízo de mérito adotado.
Por esses motivos, voto pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o teor do acórdão
guerreado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos, mas lhes
REJEITO

ACOLHIMENTO.
Mantidos os termos do Acórdão em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)